Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732129-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: IRACI GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719393-71.2023.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de IRACI GONÇALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de salário. O preparo foi recolhido (ID 62444060). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora